Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700061-76.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, JEAN CARLOS MARTINS D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 22693670, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator